Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707439-36.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO DARCI SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença em ação anulatória de contrato, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de ID no 22161129 tendo dado provimento, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (ID 23413549), houve negociação para pagamento do valor total de R$ 9.300,00 (nove mil trezentos reais) a título de danos materiais, no prazo de até dez dias úteis a partir do primeiro dia útil após o protocolo da minuta do acordo, razão pela qual foi requerido a sua homologação. É o relatório. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes, os procuradores estão devidamente habilitados a transigir (ID 21162845 e 21162849, Pág. 3) e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, homologo o acordo firmado entre as partes (ID 23413549) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fica registrado, da data da publicação, o trânsito em julgado, diante da renúncia de ambas as partes do direito de recorrer. Após, devolva-se à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 17:15:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator